Tribunal: CARF
Processo: 10297.000353/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10297.000353/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.540 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
XINGUARA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/08/2003
NULIDADE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PRAZO DO MPF.INEXISTENTE
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Súmula CARF no 171).
Exação que cumpra rigorosamente os requisitos legais previstos para a
constituição do crédito tributário e não importe em preterição do direito de
defesa é hígida sendo inexistente qualquer nulidade.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
A responsabilidade pelo cometimento de infração à legislação tributária é
objetiva e independente de resultado. Não são objeto de apreciação os
elementos subjetivos do ato ou omissão infracional, assim como a efetividade
natureza e extensão de seus respectivos efeitos.
MULTA.CARÁCTER CONFISCATÓRIO.NÃO PRONUNCIAMENTO.
A aplicação do rigor da legislação tributária é obrigatória pela autoridade não
sendo competente o órgão administrativo de julgamento para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10297.000353/2008-41
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000353/2008-41

Relatório
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 28/02/2004, fls. 57, a contribuinte foi regularmente notificada da constituição
de créditos tributários decorrentes do descumprimento de dever instrumental (obrigações
acessórias), CFL 67, não entregar à rede bancária as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIPs das competências
10/1999 e 12/1999 a 08/2003, conforme Auto de Infração DEBCAD no 35.691.522-0,
totalizando R$ 51.929,45, conforme fls. 03/14.
A exação foi precedida por ação fiscalizatória, Mandado de Procedimento Fiscal
MPF no 09051498, expedido para os períodos de 01/1993 a 08/2003, iniciado em 01/09/2003,
precisamente às 16:34, acompanhado de exigências realizadas por intimações, conforme fls. 09 a
13, além de cópia de documentos a fls. 15 a 28.
Foram ainda constituídos outros créditos tributários relativos à fiscalização e
decorrentes de obrigações principais e acessórias descumpridas no período, ao amparo dos
PAFs
37342.000532/2006-80,
10297.000354/2008-95,
37342.000533/2006-24,
37342.000534/2006-79 e 37342.000535/2006-13, tendo em parte já ocorrido o deslinde dos
respectivos contenciosos com resultado favorável à Fazenda Nacional, à exceção dos dois
primeiros, estando o terceiro processo arquivado após encaminhamento para inscrição em dívida
ativa e os dois últimos excluídos do sistema após direcionamento ao setor de arrecadação e
cobrança da origem.
(Resumo dos lançamentos da fiscalização – PAF 37342.000533/2006-24 – fls. 44/46)
8. RESUMO DAS NOTIFICAÇÕES E AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS
NLFD DEBCAD 35.691,513-1 - Notificação contém crédito previdenciário referente
EXCLUSIVAMENTE a solidariedade na execução de obra de construção civil,
envolvendo todas as rubricas (segurado, empresa, sat e terceiros), utilizando-se o
lançamento "SOL - SOLIDARIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL"
NFLD DEECAD 35.691.514-0 - Contém créditos devidos à Seguridade Social,
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados correspondente
EXCLUSIVAMENTE à parte do segurado, sendo os valores lançados no levantamento
"GFP - DECLARADO PELA EMPRESA EM GFIP".
NFLD DEBCAD 35,691.515-8 - Lançados créditos previdenciários envolvendo todas as
rubricas (segurado, empresa, sat e terceiros), sendo os valores obtidos por arbitramento
tendo como base a RAIS, utilizando-se os levantamentos: "AF -AFERIÇÃO SC /
ANTES GFIP" - Contém os salários de contribuição referentes a período anterior à
implantação da GFIP; e "AFE - AFERIÇÃO SC / PERÍODO GFIP" -Apropriados os
salários de contribuição referentes a período abrangido pela GFIP.
NFLD DEBCAP 35.691.516-6 -Notificação contém as contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e
contribuintes individuais (autônomos), correspondente à parte da empresa, as destinadas
ao financiamento da complementação das prestações por acidentes do trabalho (para as
competências até 06797), financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(para competências a partir de 07/97). Sendo utilizado os levantamentos: "GFP -
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000353/2008-41

DECLARADO PELA EMPRESA EM GFIP" - Levantamento contém os salários de
contribuição apurados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP; "SC - SALÁRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO" - Este levantamento contém salários de contribuição apurados na
escrituração contábil disponibilizada à fiscalização (Diário), período anterior à GHP e
"SCI - SALÁRIOS CONTRIBUIÇÃO/VGED?55 - Levantamento foram lançados
salários de contribuição apurados na escrituração contábil disponibilizada à fiscalização
(Diário), período abrangido pela GFIP.
NFLD DEBCAP 35.691.517-4 - Notificação contém as contribuições devidas à
Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
correspondente EXCLUSIVAMENTE a terceiros. Sendo utilizado os levantamentos:
"GFP - DECLARADO PELA EMPRESA EM GFIP" - Levantamento contém os
salários de contribuição apurados nas GFIP e “SC
-
SALÁRIOS
DE
CONTRIBUIÇÃO" - lançados os salários de contribuição apurados na escrituração
contábil disponibilizada à fiscalização (Diário), conforme solicitado no TIAD; período
anterior à implantação da GFIP.
AI DEBCAP 35.691,518-2 - Empresa deixou de apresentar documentação solicitada em
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD;
AI DEBCAD 35.691.519-0 - Não matricular no INSS obra de construção civil dentro do
prazo regulamentar,
AI DEBCAD 35.691.520-4 - Não cumprimento de formalidade em livro contábil, no
caso autenticação na Junta Comercial do Estado do Pará;
AI DEBCAD 35.691.521-2 - Não lançar em livro contábil (Diário) remunerações pagas
e /ou creditadas a segurados;
AI DEBCAD 35.691.522-0 - Não entregar à rede bancária GFIP. (grifo do autor –
presente processo)
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogados representada,
instrumento a fls. 42, apresentou impugnação, fls. 32/41, datada de 12/03/2004, com alegação
em preliminar de nulidade por desrespeito ao prazo para a realização do procedimento fiscal e
falta do respectivo termo de encerramento, além de cerceamento do direito de defesa ante à falta
de clareza e precisão na exação, não fornecendo à contribuinte o conhecimento e a amplitude da
peça administrativa inicial e acusatória que constituiu o crédito (ausência de motivação),
restringindo-se à citação de dispositivos legais.
No mérito atacou a penalidade imposta, entendendo tratar de erro sanável,
irregularidade meramente formal, sendo devida sua relevação com base na ausência de dolo,
fraude ou simulação, assim como pela inexistência de prejuízo ao erário, requerendo também a
redução da multa por possuir, in casu, caráter excessivo e confiscatório.
Apresentou doutrina e jurisprudência e requereu o acatamento de suas
preliminares e, no mérito a procedência da impugnação, ou alternativamente a diminuição do
crédito, juntando cópia de documentos a fls. 44/55.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000353/2008-41

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
O lançamento foi considerado procedente, conforme Decisão – Notificação no
12.401.4/0271/2004, de 30/06/2004, fls. 64/67, de ementa abaixo transcrita:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. GFIP. FALTA DE INFORMAÇÕES
MENSAIS.
Constitui infração à obrigação acessória não informar mensalmente em GFIP os dados
cadastrais e todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
A contribuinte foi regularmente notificada do decidido em 16/08/2004, fls. 68 a
fls. 73.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 15/09/2004, fls. 100, conforme peça juntada a fls. 78/91, a recorrente interpôs
recurso voluntário perante o Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, por
advogados representada, instrumento a fls. 42, arguindo as mesmas teses de defesa postas na
impugnação, com o acréscimo de que a empresa se encontra inoperante, fator que dificulta a
tentativa de reunir e localizar documentos necessários para a regularização da suposta infração.
Requer ao fim o acolhimento de suas razões de defesa e o provimento do recurso,
ou alternativamente a diminuição do crédito, juntando cópia de documentos a fls. 92/94.

V.
AUSÊNCIA DE PREPARO – FALTA DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL
Conforme decisão de fls. 101/102, o recurso não foi admitido por ausência do
depósito recursal, tendo a contribuinte ciência em 26/11/2004, fls. 107, com ulterior inscrição em
dívida ativa, fls. 114/117, sendo o processo devolvido a julgamento em 15/11/2012 por força da
Súmula Vinculante no 21 do Supremo Tribunal Federal – STF, fls. 121/122.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000353/2008-41

II.
PRELIMINARES
a) Alegação de nulidade por perda de prazo para a conclusão do
procedimento fiscal
A recorrente entende, em sede de preliminar de nulidade, que houve desrespeito
ao prazo para a realização do procedimento fiscal e falta do respectivo termo de encerramento.
Primeiramente a exação foi precedida pelo Mandado de Procedimento Fiscal no
09051498, expedido em 09/06/2003 para fiscalização tributária dos períodos de 01/1993 a
05/2003, porém somente iniciado em 01/09/2003, fls. 12, em razão da recusa do contribuinte
quanto à ciência de referido procedimento, com ordem para execução até 23/09/2003, fls.
09:

Referido procedimento teve em 28/08/2003 e 06/10/2003, respectivamente, o
prazo para o encerramento prorrogado até 31/10/2003 e depois até 31/12/2003, em razão de
mesma recusa de ciência da interessada, fls. 10 e 11. Acrescente-se que a contribuinte se
recusou a assinar todos os termos e exigências lavrados, conforme também se vê a fls. 12/14.
Cumpre destacar que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, inclusive se
trata de matéria cuja jurisprudência caminha neste mesmo sentido, conforme decisão da 5a
Turma do STJ, no julgamento do AgRg no RHC 145.895/PA realizado 28/09/2021, cuja ementa
em parte se transcreve abaixo:

I. - Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e
da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício
para o qual em tese concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de
que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur propriam
turpitudinem allegans. (grifo do autor)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000353/2008-41

Com efeito, o princípio da boa-fé também rege o processo civil brasileiro,
conforme art. 5o do Código de Processo Civil, aplicado supletivamente também ao processo
administrativo nos termos em que rege o seu art. 15.
O que se vê, pelas atitudes reiteradas de recusar o recebimento dos documentos
lavrados, é que a contribuinte deu causa ao prolongamento da fiscalização, recusando a ser
notificada, além disso também não cumpriu as exigências feitas na intimação de fls. 13, porém
alega em suas defesas, inclusive do recurso em apreciação, nulidade da exação por excesso
de prazo, excesso esse que ela mesmo deu causa.
Quanto à alegação de falta do respectivo termo de encerramento do procedimento
fiscal, cumpre destacar que a fiscalização se deu em maior abrangência quanto às obrigações
tributárias, incluindo-se também aquelas principais, cujos lançamentos foram amparados por
outros processos administrativos, havendo sim a expedição do Termo de Encerramento em
12/12/2003, tal como se empresta dos autos do PAF 37342.000532/2006-80 em suas fls. 29:

(Grifo do autor)

Inexiste, in casu, extrapolação do prazo para o encerramento do procedimento
fiscal, já que se deu em 12/12/2003 durante o período de prorrogação do feito, tampouco
ausência de quaisquer requisitos daqueles exigidos pela legislação para a constituição do crédito
tributário, nos termos em que encerra o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000353/2008-41

b) Alegação de ausência de motivação da autuação - nulidade
Aduz a recorrente cerceamento do direito de defesa ante à falta de clareza e
precisão na exação, não fornecendo à contribuinte o conhecimento e a amplitude da peça
administrativa inicial e acusatória que constituiu o crédito, restringindo-se à citação de
dispositivos legais.
Todavia não é o que se vê no auto de infração, já que a autoridade descreve o
dever instrumental descumprido, calcula o montante devido e dá o respectivo fundamento legal,
fls. 03/06, permitindo o amplo exercício de defesa, tal como se vê nas duas peças apresentadas,
impugnação e recurso.
Portanto, tratando-se de exame de nulidade, não identifico na exação qualquer
mácula tal como previsto no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a) Alegação de erro sanável – irregularidade meramente formal
Entende a recorrente tratar a infração de erro sanável, irregularidade meramente
formal, sendo devida sua relevação com base na ausência de dolo, fraude ou simulação, assim
como pela inexistência de prejuízo ao erário.
As multas aplicadas foram motivadas pela omissão da contribuinte quanto ao
cumprimento de dever instrumental de apresentação de GFIPs, com sede no art. 32, IV da Lei no
8.212, de 1991.
Mister registrar que não consta dos autos correção da falta, aliás a recorrente
sequer atendeu as intimações, portanto descabida a relevação da sanção com base no art. 291, §
1o do Regulamento da Previdência Social - RPS, Decreto no 3.048, de 1999, vigente à época.
Ademais registre-se ainda que houve, in casu, aplicação mínima da multa prevista
no art. 284, I e III do RPS, por ausência de agravantes, sendo a responsabilidade tributária
objetiva e independente de resultado, quanto ao cometimento de infração à legislação, nos
termos em que encerra o art. 136 do CTN.
Sem razão.

b) Alegação de caráter excessivo e confiscatório da sanção imposta
Entende a recorrente que a multa aplicada é excessiva e confiscatória, donde
requer sua redução.
Com efeito, considerando que a autoridade tão somente cumpriu o seu poder-
dever estabelecido no art. 142 do CTN, aplicando o rigor da legislação tributária e que não há
competência neste Conselho para se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei, entendo
descabida a análise pleiteada, sendo defeso qualquer redução da penalidade:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.540 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10297.000353/2008-41

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.( Súmula CARF no 2)

Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Por derradeiro concluo por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, negar
provimento ao recurso interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 132
DF CARF MF
Original